Tribunal: TJES
Processo: 5006077-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006077-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSE GOTARDO SPADETTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MERA OPINIÃO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

2.
Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
.
Noutro giro, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.
3.
Dispõe o art. 186, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Na mesma direção, prevê o art. 187, do mesmo diploma legal que
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
4.
Dessa forma, havendo aparente colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, há necessidade de ponderação de tais valores com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto.
5.
Compulsando os autos, verifico a ausência de ato ilícito na medida em que
as publicações feitas pelo agravado, acerca da utilização do produto denominado Revsol (coproduto da agravante disponibilizado aos municípios para pavimentação de vias), em especial quanto aos impactos ambientais da sua utilização,
apesar de aparentemente desprovidas de qualquer fundamento e fruto de mero inconformismo do agravado,
ainda que de cunho negativo
e
ríspidas,
aparentemente
não tem o condão de configurar a ilicitude pretendida p
elo
agravante
,
sobretudo porque, em última análise,
repita-se,
refletem a
mera
opinião
da parte.
6.
Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em. Min. Alexandre do Moraes foram no sentido de que
tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.

7
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006077-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825, BRUNA FURTINI VEADO - MG199095, LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617, LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG57887, CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525, ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186, BARBARA COTTA BARRETO - MG186582, DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE - MG191977
AGRAVADO: JOSE GOTARDO SPADETTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo que em suma, indeferiu a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando as razões apresentadas pel
as partes
e os motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei motivos suficiente
s
para alterar a conclusão alcançada
quando do
in
deferimento do efeito
pretendido.
Explico.

Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
.

Noutro giro, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Dispõe o art. 186, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na mesma direção, prevê o art. 187, do mesmo diploma legal que
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Leciona a doutrina que
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, ou seja, uns não prevalecem sobre os outros, uns não são mais importantes que outros. Depois, nenhum deles é absoluto e encontram seu limite no exercício de outro direito fw1damental. Por fim, ocorrendo eventual colisão entre direitos fundamentais, caberá ao Judiciário decidir o caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.
3

Dessa forma, havendo aparente colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, há necessidade de ponderação de tais valores com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto.

Compulsando os autos, verifico a ausência de ato ilícito na medida em que as publicações feitas pelo agravado, acerca da utilização do produto denominado Revsol (coproduto da agravante disponibilizado aos municípios para pavimentação de vias), em especial quanto aos impactos ambientais da sua utilização, apesar de aparentemente desprovidas de qualquer fundamento e fruto de mero inconformismo do agravado, ainda que de cunho negativo e ríspidas, aparentemente não tem o condão de configurar a ilicitude pretendida pelo agravante, sobretudo porque, em última análise, repita-se, refletem a mera opinião da parte.

Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em. Min. Alexandre do Moraes foram no sentido de que
tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.
4

Assim também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

Inocorrendo excesso no exercício da liberdade de expressão, é lícita a manifestação dos consumidores que em site da internet manifestam sua insatisfação com os serviços das empresas autoras.
(TJ-SC - APL: 03037622920198240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303762-29.2019.8.24.0005, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 10/06/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGAR

PROVIMENTO
e
JULGAR

PREJUDICADO
o agravo interno
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(FERRAZ, Anna Candida da Cunha, in Revista da Procuradoria-Geral do Estado, v. 73/74, jan.-dez./2011.)

4
(STF. ADI 4451, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)